Tribunal: TJES
Processo: 0003931-90.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003931-90.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
APELADO: JULIO CESAR FERREIRA AVILA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIVÓRCIO.

RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM IMÓVEL. DECISÃO JUDICIAL REVOGADA. DIREITO À INDENIZAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Dispõe o art. 884, do Código Civil que
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
O art. 402, do Código Civil ainda dispõe que

s
alvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
Por outro lado, prevê o art. 866, do Código Civil, que
não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.
2.
Sobre o tema, em hipótese semelhante, o c. STJ firmou entendimento de que é cabível a fixação de indenização pela utilização do imóvel pelo comprador inadimplente, nas hipóteses de rescisão contratua
l
.

3.
Portanto, considerando que o apelado permaneceu na posse do imóvel por durante todo o período da sua inadimplência contratual, reconhecida por decisão judicial, e que em tal período, por conseguinte, não pagou as parcelas do referido contrato, tampouco eventual taxa pela sua utilização, deve ser condenação ao pagamento de
indenização referente à fruição do bem, a fim de evitar o seu enriquecimento
ilícito
em detrimento do apelante.
4.
O fato do apelado ter permanecido no imóvel com fundamento em decisão judicial não afasta o seu dever de indenizar o apelante, tendo em vista a revogação da medida, na forma do art. 885,
do Código Civil
.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003931-90.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Advogados do(a) APELANTE: CHARLES SANT ANA ALVES - ES24745, SABRINA BORNACKI SALIM MURTA SERQUEIRA - ES9858, STEPHANY SANT ANA ALVES MIRANDA - ES31550-A, THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A
APELADO: JULIO CESAR FERREIRA AVILA

Advogado do(a) APELADO: WILLIAN DA MATTA BERGAMINI - ES11459-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposto por Município de Vila Velha contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para, em síntese, condenar o apelado ao pagamento das taxas condominiais compreendidas entre 10/02/2006 a 10/09/2014, entre 10/06/2015 a 10/06/2016, bem como as taxas referentes aos vencimentos 10/01/2015 e 10/02/2015, excluindo-se, desse montante, as taxas condominiais relativas aos vencimentos 10/01/2016, 10/10/2007 e 10/03/2009.

Compulsando os autos, verifico que
a parte apelada propôs ação com pedido de rescisão contratual e imissão na posse de imóvel objeto de compra e venda entre as partes, diante do inadimplemento do apelado (0005425-73.2005.8.08.0021), cujo dispositivo da sentença restou transitado em julgado da seguinte forma:

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, para DECLARAR a rescisão do Contrato de Promessa de Compra e Venda, em razão do inadimplemento do requerido
no pagamento dos valores entabulados. A parte autora deverá proceder a devolução dos valores pagos pelo requerido em razão do Contrato de Promessa de Compra e Venda, no entanto, poderá reter os valores relativos à cláusula penal, correspondente ao percentual de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor inadimplente, considerando o valor do contrato em R$ 75.175,10 (setenta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e dez centavos).
Considerando-se que a reintegração na posse trata-se de consequência lógica, reintegre-se o autor na posse do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença.

Destaco, outrossim, que houve outro processo envolvendo as partes e o mesmo contrato de compra e venda do imóvel (0001795-09.2005.8.08.0021), no qual o apelado teve seus pedidos julgados improcedentes em razão do reconhecimento do seu inadimplemento:

Assim,
entendo que além de estar inadimplente, o autor teve oportunidade de adimplir com as parcelas
, no momento em que foi constituído em mora pela requerida, mas apresentou proposta de pagamento por meio de entrega de veículo, cheques pós-datados e parcelamento, não sendo do interesse do autor prosseguir com o negócio.

[...]

Em face do exposto, J
ULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, em razão do inadimplemento
por parte do autor e consequente inexistência da obrigação de entrega do imóvel.

Dessa forma, considerando os motivos adotados na sentença, assim como as razões veiculadas pelas partes, entendo que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se o apelante possui direito de receber indenização do apelado pelo tempo de uso do respectivo imóvel.

Dispõe o art. 884, do Código Civil que
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

O art. 402, do Código Civil ainda dispõe que

s
alvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Por outro lado, prevê o art. 866, do Código Civil, que
não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.

Sobre o tema, em hipótese semelhante, o c. STJ firmou entendimento de que é cabível a fixação de indenização pela utilização do imóvel pelo comprador inadimplente, nas hipóteses de rescisão contratual, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO BEM, DESDE A IMISSÃO NA POSSE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que, nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda com a determinação de devolução dos valores pagos pelo comprador, é cabível a fixação de indenização relativa ao período da ocupação do imóvel, desde a data em que a posse foi transferida até a efetiva entrega do bem.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1996109 SP 2022/0101479-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Portanto, considerando que o apelado permaneceu na posse do imóvel por durante todo o período da sua inadimplência contratual, reconhecida por decisão judicial, e que em tal período, por conseguinte, não pagou as parcelas do referido contrato, tampouco eventual taxa pela sua utilização, deve ser condenação ao pagamento de indenização referente à fruição do bem, a fim de evitar o seu enriquecimento ilícito em detrimento do apelante.

O fato do apelado ter permanecido no imóvel com fundamento em decisão judicial não afasta o seu dever de indenizar o apelante, tendo em vista a revogação da medida, na forma do art. 885, abaixo colacionado:

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
para condenar o apelado
também
ao pagamento de indenização pela fruição do bem imóvel desde o seu inadimplemento contratual até a imissão da posse pelo apelante, em valor equivalente aos alugueis nas respectivas datas, cujos termos e quantias devem ser objeto de prévia liquidação, com incidência de correção monetária do vencimento de cada aluguel e juros de mora exclusivamente pela taxa Selic a contar da citação, vedada a cumulação com outro índice.

Diante da redistribuição da sucumbência, reforma a sentença para que o apelado pague as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)